Tribunal: TJDFT
Processo: 0709410-91.2022.8.07.0004
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-04-20
Data de publicação: 2023-05-11

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. TRANSPORTE AÉREO. ATRASO DE VOO. MOTIVOS TÉCNICOS OPERACIONAIS. CASO FORTUITO INTERNO. DANOS MATERIAIS E MORAIS.1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão condenatória ao pagamento de indenização por danos materiais e morais em razão de atraso de voo. Recurso da ré visando à reforma da sentença, que julgou procedente, em parte, o pedido.2 – Preliminar. Ilegitimidade passiva. Asserção. O exame das condições da ação se dá com abstração dos fatos demonstrados no processo. Examinados os argumentos e as provas, o provimento é de mérito. Jurisprudência pacífica do STJ (AgRg no AREsp 655283 / RJ 2015/0014428-8. Relator, Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO). A discussão sobre a responsabilidade solidária entre a agência de turismo e a companhia aérea no descumprimento do contrato é matéria que diz respeito ao mérito. Preliminar que se rejeita.3 – Transporte aéreo internacional. Norma de regência. Convenção de Varsóvia e Convenção de Montreal. O art. 178 da Constituição da República estabelece a primazia das normas e dos tratados internacionais limitadores da responsabilidade das transportadoras aéreas de passageiros sobre a legislação nacional. Assim, as Convenções de Varsóvia e Montreal têm prevalência em relação ao Código de Defesa do Consumidor (RE 636.331-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes - Tema 210).4 – Transporte aéreo. Atraso de voo. Motivos técnicos operacionais. Responsabilidade do transportador. No contrato de transporte aéreo de passageiros, o transportador está sujeito aos horários e itinerários previstos, sob pena de responder por perdas e danos, salvo motivo de força maior (art. 737 do Código Civil). O atraso de cerca de 6 horas do voo de volta que partiria da cidade de Boston, em Massachussetts, no dia 25/06/2022, decorreu de motivos técnicos operacionais da ré, os quais constituem caso fortuito interno e se acham insertos no âmbito de previsibilidade da atividade econômica desempenhada pelo transportador, não sendo causa de excludente de responsabilidade. Assim, é de se reconhecer a responsabilidade civil da ré.5 – Danos materiais. O dano material deve corresponder à efetiva redução patrimonial experimentada pela consumidora em razão do fato do serviço (art. 403 do Código Civil). A autora demonstra que, em razão do atraso do voo, precisou despender a monta de R$ 2.428,13 com alimentação, transporte entre aeroportos e aquisição de novo bilhete aéreo (ID. 44593066, 44593068 e 44593065). É devida, portanto, a indenização do valor correspondente.6 – Danos morais. A jurisprudência pátria não respalda a hipótese de dano moral presumido por atraso de voo: (REsp 1796716 / MG 2018/0166098-4, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI (1118). É necessário que o dano seja demonstrado com a análise de circunstâncias como a real duração do atraso; se houve oferta de alternativas de atendimento; se houve informação adequada; se foi oferecido suporte material e se o passageiro perdeu compromisso inadiável no destino. No caso em exame, não obstante a ré tenha prestado assistência material (hospedagem), a situação, ainda assim, resvala para atingir direitos da personalidade da autora. Além do atraso de cerca de 6 horas, a autora precisou se deslocar para outro aeroporto a fim de conseguir realocação em voo de retorno, bem como teve sua bagagem temporariamente extraviada (três dias). Tais fatos são suficientes para afetar a integridade psíquica da autora, de sorte que exsurge o dever de reparação por danos morais, cujo valor de R$ 4.000,00 foi arbitrado de forma razoável e proporcional. Sentença que se confirma pelos seus próprios fundamentos.7 – Recurso conhecido, mas não provido. Custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da condenação, pela recorrente vencida.

J